Tribunal: TJDFT
Processo: 0720855-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720855-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília que, nos autos n. 0726565-37.2023.8.07.0016 indeferiu o pedido de estabelecimento de medidas protetivas em favor da reclamante. Narra tratar, na origem, de requerimento de medidas protetivas de urgência, formulado por C.S.C.G. em desfavor de L.M.G., por notícia de prática de crimes de dano e lesão corporal, em contexto de violência doméstica. Assevera ser a palavra da vítima suficiente para o deferimento da MPU, pois o novo regramento previsto no artigo 19, § 4o, da Lei Maria da Penha, introduzido pela Lei no 14.550/2023, estabelece o especial valor à palavra da vítima no momento da decisão, partindo-se da premissa de necessidade de proteção. Aduz que os elementos carreados aos autos são aptos a comprovar a vulnerabilidade da ofendida, pois presente o risco à sua integridade física e psicológica, especialmente no curso da investigação criminal, quando fica mais exposta, não sendo indispensável a prova de efetiva infração. Sustenta haver o próprio representado admitido o consumo de bebida alcoólica, ter tomado o celular da mão da vítima e o jogado no chão, evidenciando-se que deu início às agressões. Chama a atenção o áudio de ID 159057037, revelando o grau de agressividade do acusado ao falar com o filho da reclamante. Liminarmente, pugna pela concessão das medidas protetivas previstas no art. 22, VI e VII, da Lei n. 11.340/2006 (comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação e acompanhamento psicossocial, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio) e art. 24, IV, da Lei no 11.340/2006 (prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida). No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Admito a Reclamação, porquanto ajuizada contra ato jurisdicional sem recurso específico correspondente, que pode resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 232 do RITJDFT, cujo teor transcreve-se a seguir: Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, esta Corte tem admitido o cabimento contra revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria. O art. 235 do RITJDFT dispõe sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A Lei Maria da Penha, por sua vez, notadamente em seus artigos 22 a 24, elenca uma série de medidas protetivas de urgência, que podem ser concedidas liminarmente, com o objetivo de coibir e prevenir a violência que, baseadas no gênero, sujeitem a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. Nos autos de origem, a vítima relata ser casada com L.M.G. há aproximadamente 5 anos e dessa relação foi gerada uma filha (M.L.C.G. – 1 ano). Informa, ainda, possuir outro filho de um relacionamento pretérito (A.S.C.M. - 17 anos). Afirma que no dia 17/05/2023, o acusado, ao chegar em casa, iniciou uma discussão com seu filho, chamando-o de “vagabundo”, por ter o menor reclamado de ter cuidado da irmã. Na sequência, iniciou-se uma discussão entre o casal, relativa ao consumo de bebida alcoólica por parte de L. durante a semana e, ao dizer que “não tinha sido retirada da favela como a mãe dele”, L. “a puxou pelo cabelo, no rabo de cavalo, até o chão e falou que não era para ela falar da mãe dele”. Posteriormente, para se defender, a vítima afirma ter mordido a mão de L., que teria revidado ao virar seu dedo da mão direita. Acrescenta a vítima que, ao falar que iria ligar para a Polícia, o agressor jogou seu aparelho celular no chão por umas dez vezes, quebrando-o. Ao ser indagada se desejava representar pela apuração criminal dos fatos noticiados, respondeu negativamente, mas postulou pela fixação das seguintes medidas protetivas de urgência: comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação e acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio e prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. O pedido, no entanto, foi indeferido pelo juízo de origem, nos seguintes termos: “Trata-se de requerimento de medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006, pleiteadas por C.S.C.G. alegando, em síntese, ter sido vítima de dano e lesão corporal por parte de L.M.G. Não obstante as alegações da vítima quando de sua oitiva na Delegacia, não se pode olvidar que, pelo narrado, este Juiz não possui todos os elementos necessários a uma análise mais aprofundada do caso submetido a apreciação, restando sua cognição limitada aos fatos narrados no procedimento policial, o qual, como é cediço, é lavrado sob a égide do sistema inquisitivo, ficando o contraditório e a ampla defesa postergados para as fases posteriores. Com efeito, o presente procedimento carece de prova e argumentações que demonstrem a necessidade da restrição de direitos fundamentais do acusado. Deste modo, não restando demonstrado o fumus boni iuris, nem o periculum in mora a se autorizar a concessão das medidas protetivas mencionadas acima, devem elas serem indeferidas, no presente momento. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, as medidas protetivas pleiteadas”. Em exame perfunctório, próprio dos juízos de cognição sumária, não considero presentes os pressupostos para a concessão da medida liminar. Como pontuado pelo juízo reclamado, não há nos autos todos os elementos necessários para uma análise adequada do caso. Ademais, embora a vítima narre haver sido agredida por seu companheiro, não há notícia de ameaça concreta ou de cometimento de grave violência contra sua pessoa. Chama a atenção, ainda, a ausência de desejo da ofendida de que seja iniciada a apuração dos fatos, com a consequente persecução penal, tendo manifestado apenas o desejo de marido compareça a programas de recuperação e reeducação, faça acompanhamento psicossocial e preste caução provisória a fim de arcar com os custos do seu celular danificado. Diante do exposto, não verifico situação de urgência ou risco iminente à integridade física e/ou psicológica da vítima. Por tais razões, e sem prejuízo de análise mais aprofundada no exame do mérito, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo reclamado (art. 236 do RITJDFT). Intime-se o interessado para resposta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator